Tribunal: STF
Processo: HC 234229
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE RECEPTAÇÃO, DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTS. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013, 180, 297 E 311 (REDAÇÃO ANTERIOR) DO CÓDIGO PENAL E 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADO FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 186.511, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2.º, §§ 2.º, 3.º E 4.º, INCISO IV, DA LEI N. 12.850/2013; 180, CAPUT, 297, CAPUT, E 311, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL; E 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 52 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante lidera estruturada organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e de outros crimes, a qual movimentou grande quantidade de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.



    2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 



    3. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto o Juízo de primeira instância destacou a existência de "recente diligência de busca e apreensão efetivada (50326923820228240038), em que se apreendeu, no endereço de FELIPE, além de droga, uma folha de caderno com anotações sobre a contabilidade do tráfico, constituem indícios suficientes do envolvimento reiterado, contínuo e permanente do réu com práticas delitivas". 



    4. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 



    5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    6. Já tendo sido encerrada a instrução, estando o processo em fase de apresentação de alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, 180, 297 e 311(redação anterior) do Código Penal e 33 da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa postulou a revogação de prisão em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum foi manejado recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Narra que “a Defesa apresenta novo documento (parecer técnico) elaborado por especialista que aponta nulidades nas provas que embasaram as medidas cautelares (prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica e quebra de dados) e a denúncia”. Informa ter chegado “ao conhecimento da defesa (fato novo) que houve manipulação nas provas digitais, o que fere a cadeia de custódia, resultando na sua imprestabilidade”. Sustenta que “todo tramite processual até o presente momento é nulo, quando baseado na interceptação telefônica e todas diligencias que dela derivaram, pois foi tida como prova inaugural”. Aponta, ainda, violação da cadeia de custódia. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e que não haveria fundamentação concreta. Aponta, ainda, excesso de prazo.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Excelentíssimos ministros, observa-se que a matéria discutida é a liberdade, porém em recente data tivemos acesso ao laudo do perito técnico, que trouxe a baila inúmeras ilegalidades, inclusive a inclusão de arquivos quebrando a cadeia de custodia do presente processo, o que sera debatido em alegações finais, porém vossas excelências tem o poder de “ofício” cessar todo as ilegalidades, e conforme laudo anexo, ocorreram ilegalidades absurdas até mesmo com a inserção de arquivos, o que por si só anula todo procedimento que estamos aqui discutindo, haja vista toda operação derivou deste laudo que foi “manipulado” Diante do exposto, requer-se: 



    1. Recebimento do Presente Habeas Corpus, requerendo as informações que entender cabíveis;



    2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, 



    3. Liminarmente, a revogação da prisão cautelar até que o juízo de primeiro grau analise a declaração de nulidade da interceptação telefônica e de todas as provas que embasaram a denúncia, Art. 157, CPP c/c Art. 5º, LVI, CF; 



    4. No mérito, a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição pelas medidas cautelares alternativas do Art. 319, do CPP c/c art. 282, §6º, CPP; 



    5. Que seja reconhecido o excesso de prazo na manutenção da prisão; 



    6. A juntada da documentação anexa.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante destacado na decisão agravada, as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante lidera estruturada organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e de outros crimes, a qual movimentou grande quantidade de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.



      A propósito, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). Nesse sentido, cito julgados da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte Superior de Justiça: [...]



    ém disso, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, cabendo referir que o Juízo de primeira instância consignou que está presente a contemporaneidade da medida, em razão da "recente diligência de busca e apreensão efetivada (50326923820228240038), em que se apreendeu, no endereço de FELIPE, além de droga, uma folha de caderno com anotações sobre a contabilidade do tráfico, constituem indícios suficientes do envolvimento reiterado, contínuo e permanente do réu com práticas delitivas". Ressalte-se, ainda, na linha do que por mim consignado na decisão agravada, que a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima. Nesse sentido: [...]



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 18/6/2019)'" (AgRg no HC 651.582/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). Destaque-se que se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 100; sem grifos no original): [...]



    Reitero que, além de se tratar de causa complexa, com diversidade de acusados e distinção de defensores, já foi encerrada a instrução, estando o processo em fase de apresentação de alegações finais. Desse modo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.”



    Desta sorte, quanto à suposta ocorrência de fato novo, não houve manifestação do Tribunal a quo a respeito do tema. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outo lado, consoante se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante lidera estruturada organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e de outros crimes, a qual movimentou grande quantidade de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso”.



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a necessidade de interrupção da atuação de organização criminosa é fundamento legítimo para a imposição de prisão preventiva. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de interromper-se a sua atuação ante o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. AGENTE MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . INTERRUPÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    De outro lado, em relação à suposta ausência de contemporaneidade, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade dos motivos que justificam a segregação cautelar deve guardar relação com a conservação da situação de risco que serviu de fundamento para a ordem constritiva da liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Presente a hediondez do delito, não incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209.107-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/01/2022) (grifou-se)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte de arma de fogo uso restrito e organização criminosa armada. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção de organização criminosa. Foragido do distrito da culpa. Contemporaneidade. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O STF também já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 5. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente possui filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, notadamente ao considerar que, conforme afirmou o TJ/CE, é “inconteste a situação de vulnerabilidade na qual se encontravam os menores com a presença materna, consoante transcrição das conversas telefônicas, (...) quando esta afirma guardar armas de uso restrito em sua própria residência”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.485-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 214.495-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/07/2022.



    No que tange ao alegado excesso de prazo, o Tribunal a quo afirmou “se tratar de causa complexa, com diversidade de acusados e distinção de defensores, já foi encerrada a instrução, estando o processo em fase de apresentação de alegações finais”.



    Nesse contexto, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Demais disso, esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. Ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação e roubo) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos e 6 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 3. O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 222.686-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 228.879-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023)



    Outrossim, cumpre destacar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feit